Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718332-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão (ID 195553657) da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por A.P.S.D.C., deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré mantenha o plano de saúde do autor válido e vigente, sob pena de multa. Em suas razões (ID 58768598), alega que: 1) a decisão não determinou o prazo para cumprimento da alteração cadastral; 2) é uma grande companhia setorizada e para que houvesse alinhamento de comunicação entre todos os setores responsáveis para dar cumprimento à liminar seriam necessários no mínimo 15 dias; 3) a multa fixada sem limitação trará prejuízo de grande monta à recorrente; 4) não é razoável a punição em caso de descumprimento sem prazo para cumprimento da obrigação; 5) a multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja cassada a decisão, fixado prazo para cumprimento da liminar e excluída ou reduzida a multa em caso de descumprimento. Preparo recolhido (ID 58768584). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Nas razões do recurso, o plano de saúde não debate os motivos pelos quais foi deferida a tutela de urgência. Pretende apenas fixação de prazo para o cumprimento da obrigação e afastamento ou redução de multa em caso de descumprimento. Em regra, a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação e acompanhada de prazo razoável para cumprimento (art. 537 do Código de Processo Civil – CPC). No caso, porém, não há necessidade de fixação de prazo para a manutenção do plano de saúde. Basta que o agravante não adote qualquer medida para a rescisão após a ciência da decisão. Paralelamente, o recorrente não demonstra excepcional urgência nem perigo de dano iminente, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Há, na verdade, risco de dano inverso caso o agravado fique sem a cobertura do plano de saúde, por ser portador de paralisia cerebral tetraespástica por infecção congênita e de transtorno do espectro autista, apresentar atraso global no desenvolvimento, espasticidade, atraso na fala, dificuldade em compreender comandos e em estabelecer contato visual, comportamentos repetitivos, hipersensibilidade auditiva e dificuldades significativas na comunicação (ID 191352404). A questão sobre a aplicação de multa em virtude do inadimplemento de obrigação pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator